Tribunal: TJMT
Processo: 1027699-94.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO - FRAUDE DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO RECLAMADO E OS DANOS ALEGADOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BARIGUI RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE DO BANCO DAYCOVAL - VAZAMENTO DOS DADOS DA CLIENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE DA BENEFICIÁRIA PELO MONTANTE RECEBIDO EM SUA CONTA - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ilegitimidade Passiva. BANCO BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (Banco Bari). Não se vislumbra qualquer conduta ilícita desta parte a ensejar sua responsabilização na ação. Isso porque, o simples fato de ter prestado o serviço de abertura da conta à suposta fraudadora não é suficiente para demonstrar o nexo causal com a fraude supostamente sofrida, devendo a ação ser extinta, sem resolução do mérito, com relação a esta parte, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.
2. A informação correta pelo fraudador de dados vazados pela pessoa jurídica ré subsidia a atitude de confiança da autora ao realizar o acordo sem desconfiar de possível fraude.
3. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros.
4. Ainda que a autora não tenha sido totalmente diligente e evitado o prejuízo suportado, a disponibilização de seus dados de forma indevida não exime o fornecedor de sua responsabilidade.
5. A 3a Reclamada (Luane) foi a beneficiária da fraude cometida e, apesar de citada, não acostou defesa no processo para justificar o motivo pelo qual a quantia foi transferida à sua conta bancária. Logo, demonstrada a sua participação no ilícito praticado, é solidariamente responsável pelos danos suportado pela reclamante (art. 186 do CC).
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027699-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA MARCELINA ARRUDA DE MORAES - CPF: 241.881.821-72 (RECORRENTE), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 00.556.603/0001-74 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ SCHMITZ - CPF: 872.934.399-20 (ADVOGADO), LUANE PEREIRA DEL BOSQUE - CPF: 455.173.518-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023